Tribunal: TJSP
Processo: 1083521-55.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO
Polícia Militar – Investigação social – Fatos desabonadores – Reprovação – Possibilidade – Informação – Omissão – Reprovação – Possibilidade:

– A descoberta de fatos desabonadores durante a fase de investigação social justifica a reprovação do candidato, quando observada a razoabilidade e a proporcionalidade.

– A omissão de informação exigida no preenchimento do

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO
Polícia Militar – Investigação social – Fatos desabonadores – Reprovação – Possibilidade – Informação – Omissão – Reprovação – Possibilidade:

– A descoberta de fatos desabonadores durante a fase de investigação social justifica a reprovação do candidato, quando observada a razoabilidade e a proporcionalidade.

– A omissão de informação exigida no preenchimento do formulário de investigação social justifica a reprovação do candidato, seja pela falta de sinceridade, seja por negligência.